Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008